Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707646-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NORMATEL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR 2016.00.2.012014-9. RECURSO NÃO PROVIDO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE UM POR CENTO (1%) DO VALOR DA CAUSA. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR n.o 2016.00.2.012014-9, que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em favor do Distrito Federal, pertencem a este ente de direito público interno, e não aos seus procuradores. Dessa forma, afirmar que os honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal pertencem aos seus procuradores para o fim de impossibilitar a compensação dessas verbas sucumbenciais com os débitos que este ente possui em relação ao agravado, contraria o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização, cuja observância é obrigatória pelo demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal do agravante vai de encontro ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, era medida que se impunha, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. 2. A circunstância de o agravante não ter trazido qualquer fundamento novo para combater a decisão agravada, apenas reiterando o que já havia exposto nas razões do agravo de instrumento, bem como de se voltar contra decisão que aplicou entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, que impõe a fixação de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1021, §4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 85, §§14 e 19, e 835, ambos do CPC e 368 do Código Civil, sustentando que, apesar das verbas possuírem a mesma natureza de honorários advocatícios, não há reciprocidade obrigacional entre credor e devedor, acrescentando que apesar da legitimidade do Distrito Federal para a propositura do presente cumprimento de sentença, não é credor da verba honorária ora perquirida, mas sim os integrantes de seu sistema jurídico. Assevera, ainda que deve ser obedecida a ordem preferencial para a penhora e pagamento dos débitos executados, bem como a a fila do precatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão resistido, ao permitir a compensação das verbas em discussão, encerra contrariedade ao artigo 100, caput, §§ 1o e 2o, da Carta Magna, repisando o argumento expendido no especial de que a decisão colegiada viola a ordem cronológica de pagamento do regime de precatórios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§14 e 19, do CPC e 368 do Código Civil, pois rever a decisão colegiada demandaria, necessariamente, o exame de lei local, qual seja, a Lei Distrital n.o 5.369/2014, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário com relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 100, caput, §§ 1o e 2o, da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017